Tribunal: STJ
Processo: 5100942-45.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005435 - MG
(2025/0288603-0)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
:
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS
ADVOGADOS
:
DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
EDUARDO METZKER FERNANDES - MG128771
YURI LUNA DIAS - MG134148
LARISSA SANTOS MORAIS - MG200750
EMBARGADO
:
DOLVITSCH TRANSPORTES LTDA
EMBARGADO
:
ROMEU TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
:
ALEXSANDER MARTINS DA SILVA - RS045727
RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
VASCO DELLA GIUSTINA - RS003377
ARNALDO ESTEVES LIMA - MG020569
JOAO PAULO PERPETUO LIMA - MG189656
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA57106399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:48:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c3459fd-e3af-4341-8c09-e443c0b29755

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:48:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c3459fd-e3af-4341-8c09-e443c0b29755

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005435 - MG
(2025/0288603-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS
USIMINAS
S/A.
ADVOGADOS
: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
LARISSA SANTOS MORAIS - MG200750
EMBARGADO
: DOLVITSCH TRANSPORTES LTDA
EMBARGADO
: ROMEU TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ARNALDO ESTEVES LIMA - MG020569
NICOLLE ZEFERINO ROCHA - MG182166
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 15.371-15.385) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 15.356-
15.357):
Documento eletrônico VDA56530494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:40
Código de Controle do Documento: 49974872-6bdc-4b61-a41e-3e2a0d844852

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplica o óbice utilizado pela Presidência. Novo exame do recurso.
3. A jurisprudência do STJ entende ser "indevido julgamento antecipado da
lide, ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o
pedido por falta de provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda
ou quando o demandado na ação requer a produção de provas, mas o
pedido for indeferido, julgando-se antecipadamente a lide, afirmando-se que
o réu não provou suas alegações" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.603.239/SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020,
DJe
.
26/08/2020)
III. Dispositivo
4. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ
e, em novo exame, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso
especial.
Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão e
contradição no acórdão. Sustenta, para tanto, que não houve análise completa da
finalidade do pedido de produção probatória.
Defende, ainda, a contradição ante a inutilidade da prova para o deslinde do
feito.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 15.389-15.397), com pedido de aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
Documento eletrônico VDA56530494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:40
Código de Controle do Documento: 49974872-6bdc-4b61-a41e-3e2a0d844852

O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 15.365):
Na hipótese, embora tenha o TJMG afirmado que "era necessário que a
parte autora juntasse aos autos qualquer outra prova que indicasse que os
transportes tenham sido realizados na modalidade de exclusividade, o que
não fez" a corroborar o entendimento do magistrado , "de que a prova era
documental" e a a quo "comprovação dos transportes no modo de
exclusividade", deve ser feita mediante recibo fornecido pelas
concessionárias de rodovias" (fls. 15.100-15.101), desconsiderou o fato de
que o processo foi julgado antecipadamente, a despeito de expresso pedido
para a dilação probatória, requerimento cuja finalidade era, precisamente,
demonstrar a existência ou não de carga fracionada, exclusividade, além de
outras questões relacionadas ao vale-pedágio e detalhes da operação
existente entre as partes, essenciais ao deslinde da controvérsia.
Inafastável, dessa forma, o cerceamento do direito de defesa.
Como constou do acórdão embargado, a improcedência da demanda,
fundamentada na ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor, precedida
do indeferimento do pedido de produção probatória, caracteriza indevido cerceamento
de defesa.
Nesses termos, reconheceu-se a utilidade da prova postulada pela parte
recorrente, justamente porque se pretende esclarecer quanto ao fracionamento da
carga, assim como a exclusividade e as demais questões pertinentes ao pretendido
vale-pedágio, de sorte que a matéria submetida a esta Corte Superior foi integral e
adequadamente apreciada.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56530494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:40
Código de Controle do Documento: 49974872-6bdc-4b61-a41e-3e2a0d844852

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.005.435 / MG
Número Registro: 2025/0288603-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221029812008 51009424520208130024
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOLVITSCH TRANSPORTES LTDA
AGRAVANTE : ROMEU TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : ALEXSANDER MARTINS DA SILVA - RS045727
RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
VASCO DELLA GIUSTINA - RS003377
ARNALDO ESTEVES LIMA - MG020569
JOAO PAULO PERPETUO LIMA - MG189656
AGRAVADO
: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS
USIMINAS
S/A.
ADVOGADOS : DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
EDUARDO METZKER FERNANDES - MG128771
YURI LUNA DIAS - MG134148
LARISSA SANTOS MORAIS - MG200750
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS
USIMINAS
S/A.
Documento eletrônico VDA57080355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: 59f9d88d-38b3-4008-8305-641f64969a53

ADVOGADOS
: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
EDUARDO METZKER FERNANDES - MG128771
YURI LUNA DIAS - MG134148
LARISSA SANTOS MORAIS - MG200750
EMBARGADO : DOLVITSCH TRANSPORTES LTDA
EMBARGADO : ROMEU TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ALEXSANDER MARTINS DA SILVA - RS045727
RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
VASCO DELLA GIUSTINA - RS003377
ARNALDO ESTEVES LIMA - MG020569
JOAO PAULO PERPETUO LIMA - MG189656
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: 59f9d88d-38b3-4008-8305-641f64969a53